Tribunal: CARF
Processo: 11020.001889/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.001889/2003-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.197 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2020
Recorrente
MANTOVANI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998
CRÉDITOS
CONCEDIDOS
JUDICIALMENTE.
MONTANTE
E
CORREÇÃO.
Estando comprovado nos autos que o total de créditos do contribuinte,
concedidos judicialmente, foi considerado e que a correção aplicada foi correta,
procedente é a cobrança do saldo devedor remanescente.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001889/2003-81
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001889/2003-81

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do Auto de Infração no 0002914,
lavrado em decorrência de auditoria interna na DCTF transmitida pela contribuinte, referente ao
1o trimestre de 1998, visando exigir o pagamento da COFINS dos PA ́s janeiro e março de 1998.
Após ser intimada da autuação, a ora recorrente apresentou tempestivamente
Impugnação em 07/07/2003 (fl. 03/04). Após a apresentação do recurso, foi analisado o processo
e lavrada a Informação Fiscal de fls. 51/52 pelo SECAT da DRF - Caxias do Sul, a qual revisou
de ofício o Auto de Infração retro mencionado para reduzir o débito referente a janeiro de 1998 e
manter o débito de março de 1998. Em seguida, a Impugnação apresentada foi encaminhada para
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que a considerou
procedente em parte, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da • Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1998, 01/03/1998 a 31/03/1998
Ementa: LANÇAMENTO REVISTO DE OFICIO —Nada havendo a alterar
após a revisão de ofício do lançamento que excluiu os valores extintos por
compensação, é de manter-se o principal após a revisão.
MULTA DE OFÍCIO - RETROAÇÃO BENIGNA - MULTA DE MORA —
Aplicada a multa de mora inerente à declaração que deu origem ao
lançamento, por aplicação retroativa do artigo 25 da Lei no 11.051, de 2004,
nos termos do art.I06, inciso II, alínea "c" do CTN.

Lançamento Procedente em Parte

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 86/92),
no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, em linhas gerais, que o período
de apuração dos créditos da contribuinte foi apenas parcialmente considerado pela Informação
Fiscal e que a correção de tais créditos foi feita em desacordo com a decisão judicial.
No julgamento desse recurso, esta Turma entendeu por bem requisitar uma
diligência à Unidade de Origem, nos seguintes termos:

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para a Unidade de
Origem recalcular o total do montante dos créditos de FINSOCIAL em favor da
contribuinte (de setembro de 1989 a março de 1992), isto é, considerando os
créditos totais reconhecidos nas ações judiciais no 93.0010022-0 e 910007784-
4; elaborar planilha das compensações realizadas pela contribuinte de tais
créditos com os débitos deste e de quaisquer outros processos; certificar-se que
a correção utilizada encontra-se em acordo com as decisões judiciais e
elaborar parecer conclusivo sobre a existência de saldo remanescente a pagar
para as competências de janeiro e março de 1998.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001889/2003-81

Realizada a diligência, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul assim se pronunciou (fl. 128/133):

“Inicialmente cumpre ressaltar os limites de cada uma das ações judiciais de
FINSOCIAL da interessada. Conforme consta na decisão proferida na sentença
proferida na ação 93.00.10022-0, a ação judicial no 93.00.10022-0 tratava do
FINSOCIAL até a competência 04/1991; já o objeto da ação judicial no
91.00.07784-4 era o FINSOCIAL a partir da competência 05/1991, conforme
trecho a seguir transcrito:
(...)
Na análise inicial deste processo, como se tratavam de compensações cuja
origem de crédito era unicamente o processo judicial no 93.00.10022-0, não foi
analisado o período posterior a maio/1991.
Pois bem, buscando informações em nossos sistemas para apurar eventuais
créditos existentes a partir de maio/1991, para atender a determinação na
presente diligência, informamos que não localizamos pagamentos de
FINSOCIAL desse período.
O último pagamento existente de FINSOCIAL no CNPJ da pessoa jurídica é o
de valor de 238.961,05, efetuado em 15/05/1991, para a competência 04/1991,
já considerado no cálculo anterior (fl. 45), conforme tela de nossos sistemas a
seguir:
(...)
A explicação para isso, acreditamos, é que quando do ingresso da ação judicial
91.00.07784-4, a empresa parou de efetuar pagamentos e passou a depositar
judicialmente a totalidade do FINSOCIAL devido. Na movimentação
processual daquela ação, obtida do sítio da Justiça Federal da internet, consta
evento de destinação de depósitos judiciais, conforme a seguir:
(...)
Nessa ação judicial (91.00.17784-4), o acórdão que concedeu parcialmente a
segurança teve o seguinte teor:
(...)
Ora, se naquela ação judicial houve determinação judicial para a conversão
em renda para a União da totalidade dos depósitos, caberia à interessada
questionar judicialmente essa medida caso discordasse disso. Somente o poder
judiciário tem competência nesse ponto.
Dessa forma, considerando que não há outros pagamentos passíveis de gerar
créditos à interessada, não há motivos para recalcular os créditos e gerar
novas planilhas de compensações, conforme solicitado nos itens a) e b).
Em relação ao item c), a decisão judicial que reconhece o direito ao crédito
apenas menciona que este deve ser corrigido monetariamente desde o
recolhimento indevido, sem especificar índices, e que devem ser incluídos os
expurgos inflacionários (Súmulas 32 e 37 do TRF4).
À época, foram utilizados os índices reconhecidos pela RFB, mais os dos
expurgos, conforme a seguir:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001889/2003-81

(...)
Caso utilizarmos os índices das tabelas de correção monetária dispostos
atualmente no “Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça
Federal”,
endereço:
https://www2.jf.jus.br/phpdoc/sicom/sicomIndex.php
,
o
resultado
seria
semelhante. Como o crédito calculado dessa forma seria até um pouco inferior,
vantajoso pro contribuinte manter o cálculo atual:
(...)
Desta forma, respondendo ao item c), informamos que a correção, utilizando
os índices definidos pela RFB, mais os expurgos inflacionários, foi efetuada
de acordo com a decisão judicial. Reforçamos, ainda, que a SELIC a partir
de 01/01/1996 foi aplicada no crédito no demonstrativo de compensação (fl.
47).
Quanto ao item d) da diligência, informamos que os cálculos do crédito
anteriormente efetuados estão corretos, bem como a cobrança do saldo
remanescente no presente processo.”

(grifo nosso)

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, as questões a serem decididas neste processo
versavam sobre se o período de apuração dos créditos da contribuinte havia sido, apenas,
parcialmente considerado pela Informação Fiscal inicial, se a correção de tais créditos havia sido
feita em desacordo com a decisão judicial e, por consequência, se era estava correto o saldo
devedor remanescente objeto da cobrança.
Repisamos, abaixo, os quesitos formulados por esta Turma de Julgamento e as
respectivas respostas a partir da diligência realizada:

a) recalcular o total do montante dos créditos de FINSOCIAL em favor da
contribuinte (de setembro de 1989 a março de 1992), isto é, considerando os
créditos totais reconhecidos nas ações judiciais no 93.0010022-0 e 910007784-
4;
b) elaborar planilha das compensações realizadas pela contribuinte de tais
créditos com os débitos deste e de quaisquer outros processos;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.197 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001889/2003-81

Resposta: Dessa forma, considerando que não há outros pagamentos
passíveis de gerar créditos à interessada, não há motivos para recalcular os
créditos e gerar novas planilhas de compensações, conforme solicitado nos
itens a) e b).

c) certificar-se que a correção utilizada encontra-se em acordo com as decisões
judiciais;
Resposta: a decisão judicial que reconhece o direito ao crédito apenas
menciona que este deve ser corrigido monetariamente desde o recolhimento
indevido, sem especificar índices, e que devem ser incluídos os expurgos
inflacionários (Súmulas 32 e 37 do TRF4).
Caso utilizarmos os índices das tabelas de correção monetária dispostos
atualmente no “Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça
Federal”,
endereço:
https://www2.jf.jus.br/phpdoc/sicom/sicomIndex.php , o resultado seria
semelhante. Como o crédito calculado dessa forma seria até um pouco
inferior, vantajoso pro contribuinte manter o cálculo atual.

d) elaborar parecer conclusivo sobre a existência de saldo remanescente a pagar
para as competências de janeiro e março de 1998.
Resposta: informamos que os cálculos do crédito anteriormente efetuados
estão corretos, bem como a cobrança do saldo remanescente no presente
processo.

Desta maneira, percebe-se que não assiste razão à contribuinte e, portanto, voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital